Tribunal: TJDFT
Processo: 0026147-74.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O indeferimento da prova pericial desnecessária não acarreta cerceamento de defesa, presente o disposto nos artigos 370 e 464 do Código de Processo Civil.
II. A declaração da aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião especial urbana pressupõe o atendimento dos requisitos dispostos no artigo 183 da Constituição Federal, no artigo 1.240 do Código Civil e no artigo 9o da Lei 10.257/2001.
III. Seja qual for a modalidade de usucapião, a posse com animus domini é essencial para a aquisição da propriedade por meio desse instituto jurídico.
IV. Não possui "como seu" quem ocupa imóvel na qualidade de comodatário ou em decorrência de permissão do proprietário, consoante a inteligência dos artigos 1.197 e 1.208 do Código Civil
V. A decretação da falência interrompe a prescrição e, por via de consequência, impede a procedência do pedido de declaração de aquisição da propriedade do imóvel da massa falida pela usucapião.
VI. Com a decretação da quebra o falido fica privado dos atributos dominiais e assim não lhe pode ser atribuída inércia em reaver o bem de sua propriedade, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de usucapião.
VII. Apelação conhecida e desprovida.